Tribunal: TJMT
Processo: 1031660-37.2022.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E DISPARO DE ARMA DE FOGO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO – DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS. AGENTE CAPTURADO APÓS FUGA. 2. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. CULPABILIDADE NEGATIVA. PREMEDITAÇÃO E BRUTALIDADE NA AÇÃO DELITIVA. 3. MANUTENÇÃO DA MULTA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. 4. RECURSO DESPROVIDO.
1. A coexistência de depoimentos das vítimas, aliado aos depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência e reconheceram o apelante, capturado após tentativa de fuga na mata, além de sua confissão extrajudicial, revelam provas substanciais da materialidade e autoria delitivas, tornando inviável o pleito absolutório.
2. Além da brutalidade empregada no roubo que invadiu residência alheia, a “premeditação do crime constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa” (TJMT, Enunciado Criminal 49).
3. A fixação de pena de multa elevada, mas proporcional à pena privativa de liberdade, deve ser mantida, pois, consentânea à gravidade dos delitos perpetrados, não se prestando a redução a situação econômica do agente, que é considerada não na quantidade de dias-multa, mas no quantum de cada qual; isso sem contar que a fração de 1/30 do salário mínimo já é o mínimo legal, não permitindo, pois, redução do quantitativo.
4. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031660-37.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Resistência]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VITOR DE FREITAS DE SOUZA - CPF: 053.450.481-77 (APELANTE), WESLLEY DA SILVA BORGES - CPF: 056.426.441-57 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PAULO CESAR DUTRA - CPF: 630.427.891-87 (TERCEIRO INTERESSADO), KLEBERSON CHARLES FERREIRA GONCALVES - CPF: 531.320.332-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADERVAL DOS SANTOS CORDEIRO - CPF: 353.577.031-91 (VÍTIMA), ARIANE DE SOUZA CORDEIRO - CPF: 018.356.361-10 (VÍTIMA), JAILDA DE SOUZA SANTOS - CPF: 655.049.761-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.
ROUBO MAJORADO E DISPARO DE ARMA DE FOGO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
1. PLEITO ABSOLUTÓRIO
.
INVIABILIDADE
.
ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO – DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS
.
AGENTE CAPTURADO APÓS FUGA
.
2. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA
.
CULPABILIDADE NEGATIVA
.
PREMEDITAÇÃO E BRUTALIDADE NA AÇÃO DELITIVA
.
3. MANUTENÇÃO DA MULTA
.
PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
.
4.
RECURSO
DESPROVIDO.

1.
A coexistência de depoimentos das vítimas, aliado aos depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência e reconheceram o
apelante
, capturado após tentativa de fuga na mata, além de
sua
confissão extrajudicial, revelam provas substanciais da materialidade e autoria delitivas, tornando inviável o pleito absolutório.

2.
Além da brutalidade empregada no roubo que invadiu residência alheia, a “
premeditação do crime constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa
” (TJMT, Enunciado Criminal 49)
.

3. A fixação de pena de multa elevada, mas proporcional à pena privativa de liberdade, deve ser mantida,
pois,
consentânea à gravidade dos delitos perpetrados, não se prestando a redução a situação econômica do agente, que é considerada não na quantidade de dias-multa, mas no quantum de cada qual
; isso sem contar que a
fração de 1
/30 do
salário mínimo
já é o mínimo
legal
, não permitindo
, pois,
redução

do
quantitativo
.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres integrantes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Weslley da Silva Borges

contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
/
MT, nos autos da Ação Penal n. 1031660-37.2022.8.11.0003, conden
ando
-o à pena de 15 (quinze) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado e ao pagamento de 158 (cento e cinquenta e oito) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal, pela prática dos delitos de roubo majorado e disparo de arma de fogo (art. 157, §2o, II, e §2o-A, I, na forma do art. 70
–
três vítimas
–
Código Penal e art. 15 da Lei n. 10.826/03, em concurso material)

O apelante, forte nas razões recursais que se encontram no ID 168475361, pleiteia
sua
absolvição em relação aos crimes de roubo e disparo de arma de fogo, sob argumento de ausência de provas que confirmem a autoria dos delitos.
E, s
ubsidiariamente,
o
afasta
mento

d
a negativação judicial da circunstância relativa à culpabilidade
;
bem como
a
redu
ção

d
a pena de multa ao mínimo legal.

O Ministério Público, por intermédio das contrarrazões
vistas
no ID
168475363
, pugna pelo desprovimento deste recurso.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer juntado no ID
171611195
, segu
e
a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão
.

V O T O R E L A T O R

Conforme consta na denúncia
que está
no ID
168480049
, os fatos sob persecução foram assim descritos:

[...]
1o FATO – ROUBO CIRCUNSTANCIADO Consta dos autos, que, no dia 20 de dezembro de 2022, por volta das 5h20min, em residência particular, situada na Rua Pedro Pedrossian, 810, município de São José do Povo, comarca de Rondonópolis, o denunciado WESLLEY da Silva Borges, agindo em concurso de agentes com Vitor de Freitas de Souza, subtraiu para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) celular Iphone, avaliado em R$8.000,00 (oito mil reais), em prejuízo da vítima
Jailda
de Souza Santos, 01 (um) celular, 01 (uma) aliança e 01 (uma) caminhonete, VW/
Amarok
4x4, cor branca, ano 2018, placa QCS4B77, avaliada em R$120.000,00 (cento e vinte mil reais), além de aproximadamente R$1.000,00 (mil reais) em dinheiro, em prejuízo da vítima,
Adeval
dos Santos Cordeiros, idoso, com 60 (sessenta) anos de idade, e 01 (um) celular e 01 (um) tablet, em prejuízo da vítima Ariane de Souza Cordeiro.

2o FATO – DISPARO DE ARMA DE FOGO Consta dos autos, que, na mesma data, após a consumação do crime de roubo, durante a fuga, o denunciado WESLLEY da Silva Borges disparou arma de fogo, em via pública.

3o FATO – RESISTÊNCIA Nas mesmas circunstâncias de tempo e local do 2o fato, o denunciado WESLLEY da Silva Borges opôs-se a execução de ato legal, mediante violência a funcionário competente para executá-lo, mediante disparos de arma de fogo.

HISTÓRICO DOS FATOS

Consta dos autos do inquérito policial, que, na data e horário dos fatos, a vítima
Jailda
de Souza Santos, ao abrir a porta dos fundos de sua residência, foi surpreendida pelo denunciado WESLLEY e por Vitor, os quais, cada qual portando uma arma de fogo, anunciaram que se tratava de um assalto. Após subjugarem a primeira vítima, o denunciado e Vitor subiram ao andar superior, onde também renderam as vítimas
Adeval
dos Santos Cordeiro, Ariane de Souza Cordeiro e a filha desta, criança, de 4 anos de idade, sendo oportuno ressaltar que
Adeval
foi amarrado com uma extensão de fio. Ato contínuo, o denunciado e o parceiro promoveram a subtração de certa
quantia em dinheiro
, celulares, aliança e tablet, conforme relacionado acima; após, os implicados deixaram a residência, subtraindo uma caminhonete VW/
Amarok
. A polícia militar foi acionada, vindo a localizar e interceptar o automóvel subtraído, oportunidade em que os implicados desembarcaram e resistiram, efetuando disparos contra a guarnição policial, que revidou a injusta agressão, efetuando alguns disparos. Não obstante, nesse primeiro momento os increpados conseguiram fugir, ingressando em região de mata fechada. Ato seguinte, os policiais realizaram o cerco na mata e, ao adentrarem-na, foram surpreendidos por disparos de arma de fogo efetuador por Vitor de Freitas de Souza, injusta agressão que foi repelida pelos policiais,
que conseguiram alvejá-lo. Apesar do socorro, Vitor foi a óbito. Ressai, ademais, que a força pública permaneceu realizando diligências contínuas, a fim de capturar o denunciado o WESLLEY, sendo que, no dia 23.12.2022, tomaram conhecimento de que ele havia dado entrada no Posto de Saúde do município de Guiratinga/MT, oportunidade em que conseguiram capturá-lo e detê-lo. Interrogado em solo policial, o denunciado confessou a autoria delitiva. Conforme relatório da autoridade policial, na região de mata fora apreendida uma arma de fogo, calibre 38, cujo laudo pericial será juntado aos autos quando de sua conclusão.

[...]

Inicialmente, destaca-se que o
apelante
foi absolvido com relação ao crime de resistência
.

E
, no que diz respeito aos crimes de roubo majorado e disparo de arma de fogo, verifica-se a existência material de ambos nos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (ID
168479976)
;

boletins de ocorrência (
IDs

168479978 e 168479980
)
; e
auto de avaliação (ID
168480039
), bem como dos demais elementos
probatórios c
onstantes nestes autos.

De igual maneira, não pairam dúvidas acerca da autoria delitiva de ambos os delitos, uma vez que, embora as vítimas não tenham reconhecido o
apelante
, o fato de
e
le ter sido preso em flagrante
e
ter confessado em sede administrativa, juntamente com os depoimentos dos policiais, evidenciam com clareza que
ele
cometeu os delitos de roubo e disparo de arma de fogo
.

Aliás, embora a defesa alegue que
“toda a persecução penal esta lastreada e sustentada na suposta confissão extrajudicial do réu, uma vez que em juízo o acusado exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio. Ocorre que esta não pode ser levada a efeito, pois obtida de maneira ilegal, eis que o acusado sofreu diversas agressões quando de sua prisão em flagrante, conforme relatado na audiência de custódia e provado no laudo pericial de ID 106870594 - Pág. 1/6, que atesta que o réu referiu agressão física.”
,

o argumento não merece acolhimento, pois, como dito, alhures
,
outros elementos
de convicção
demonstraram que o
apelante
cometeu os crimes em debate. E, com relação à possível agressão
que teria sofrido
, observa-se do laudo de corpo e delito presente nestes autos que
ele
tem escoriações apenas nos pés, típicas e oriundas de quem fugiu e ficou se deslocando a pé por mais de um dia.

O
apelante
, em juízo, ficou em silêncio. No entanto, na fase inquisitorial, confessou a prática do crime, narrando
os fatos da seguinte forma:

[...] Que questionado sobre os fatos relacionados no B.O 2022.353515, respondeu que no dia 19/12/2022 saiu da cidade de Rondonópolis com um amigo que conhece pelo apelido de "
biroi
" até a cidade de São José do Povo para praticar um roubo em uma residência; Que a ideia inicial era roubar dinheiro, o interrogado já morou naquela cidade e conhecia a residência alvo do roubo; Que chegando no local ficaram em um terreno baldio esperando amanhecer para praticar o crime, por volta das 05:00hs pularam o muro que
da
acesso a residência e renderam uma senhora que estava do lado de fora, o interrogado alega que "
biroi
" estava armado com um revolver com 6 munições, não sabendo informar o calibre, dizendo "é um assalto, a gente só veio aqui pra pegar o dinheiro e depois ir embora"(sic); Que havia outras duas
vitimas
na casa, sendo um homem idoso e outra mulher aparentando ter 30 anos, após render todos amarraram o senhor e começaram a procurar por dinheiro; Que no local encontraram um cofre mas não tinha nada dentro, apenas tapetes, diante disso e como já estavam a aproximadamente 30 minutos na casa resolveram sair do local roubando a caminhonete
Amarok
branca que estava estacionada na garagem; Que o interrogado saiu do local dirigindo enquanto "
biroi
" foi no carona, estavam indo para a cidade de Guiratinga e no meio do caminho se depararam com uma viatura da PM no meio da rua e pararam o
veiculo
e ambos saíram correndo, cada um para um lado, o depoente ficou no meio do mato desde o dia do roubo e hoje foi surpreendido por policiais militares enquanto estava em um posto de saúde na cidade de São José do Povo; Que o interrogado alega que está desde segunda-feira sem comer e hoje saiu do mato porque estava com muita fome, alega que comeu espeto e bolacha e foi para o posto de saúde, local onde foi preso. [...]

O policial militar Gustavo Nunes de Oliveira, em juízo, reconheceu o
apelante
e afirmou:

[...]
Que participou do início da ocorrência, quando tentaram fazer a abordagem do veículo
; Que receberam a informação de que tinha acabado de ocorrer um roubo em uma residência, onde os infratores tinham agido com muita violência e teriam subtraído um veículo, bem como, estariam indo em direção a Guiratinga;
Que deslocaram-se até a Rodovia MT270, que dá acesso à São José do Povo e visualizaram a
Amarok
branca com dois indivíduos e deram ordem de parada com sinais sonoros e luminosos, mas ainda assim eles continuaram, sendo que durante o acompanhamento, o motorista jogou o carro na contra mão e os dois desceram do carro
;
Que ao mandarem pararem, eles revidaram com tiros
e então repeliram a injusta agressão com disparos de pistola e fuzi
l; Que eles adentraram a mata, sendo que não foi possível fazer o
adentramento
, porque estava em apenas dois
policiais e, em razão disso, solicitaram apoio;
Que o réu presente na sala de audiências tem as mesmas características da pessoa que estava no carro e adentrou a mata; Que as características eram o corte de cabelo, a compleição física e o rosto
;
Que salvo engano os disparos foram efetuados pelos dois indivíduos em direção à guarnição, mas não consegue precisar quantos disparos foram efetuados por eles
; Que ambos os indivíduos correram para a mesma direção de mata; Que apreenderam uma arma de fogo com o indivíduo que veio a óbito, após o confronto com a Força Tática. [...]

Destacamos

Em igual sentido, e confirmando que o
apelante
realmente cometeu os crimes em discussão, o policial militar a Cristiano Fernando Pereira de Souza, em sede judicial,
fez as seguintes declaraç
ões
acerca dos fatos:

[...]
Que receberam a informação acerca da ocorrência de um roubo em uma residência, onde dois infratores tinham forçado as vítimas a entregar o segredo do cofre e após uma das vítimas passar mal, eles subtraíram uma camionete e saíram em rumo ignorado
; Que diante das informações, passaram a patrulhar a rodovia MT270 e em determinado trecho da via, cerca de 10km,
cruzaram com a citada camionete, com dois indivíduos no seu interior, então fizeram o acompanhamento com sinais sonoros e luminosos, mas ainda assim eles continuaram, sendo que durante o acompanhamento, o motorista jogou o carro numa curva desceram do carro e revidaram com tiros, mas ainda assim, eles se embrenharam no mato; Que reconhece o réu pelo porte físico e fisionomia, como sendo um dos que estavam com a camionete e fugiu para dentro da mata
; Que ambos os indivíduos correram para o mesmo lado da mata; Que não se recorda quantos disparos foram efetuados pelos indivíduos;
Que ambos os indivíduos estavam armados e apontaram as armas em direção à guarnição
; Que participou da primeira abordagem, quando recuperaram a camionete e também da prisão do acusado; Que no momento da prisão, não encontraram nenhuma arma de fogo com o réu, mas ao indagá-lo, ele disse que perdeu a sua arma no
primeira
dia de fuga. [...]

O policial Kleberson Charles Ferreira Gonçalves, em juízo, confirmou que o
apelante
, após sair da mata, bastante debilitado, invadiu um posto de saúde e, ao ser preso, confessou o roubo, conforme se infere do
depoimento da
referida
testemunha

a

seguir reproduzido:

[...]
Que era uma ocorrência continuada de um roubo, onde fizeram diligências e conseguiram encontrar um dos suspeitos no Vale Rico; Que ao assumirem o serviço, já deslocaram para lá, porque o suspeito tinha ingressado em uma região de mata e, na noite,
receberam a informação de que o suspeito estava em um posto de saúde no Vale Rico; Que ao chegarem ao local, já o encontraram
; Que já era de
noite e para entrar no lugar, ele arrombou uma janela lateral do local; Que o réu estava deitado e apresentava lesões nos pés, as quais acredita que tenha sido em razão da longa caminhada que ele fez para chegar até lá; Que não participou da abordagem da camionete;
Que foram diversas as denúncias de populares apontando o réu como sendo um dos possíveis autores, já que ele passava pelos locais e quando as testemunhas apontavam, ele fugia;
Que no momento da prisão, o réu estava bem abatido, em razão dos dias que eles passou no mato;
Que se recorda que o réu admitiu a prática do crime de roubo e contou como eles entraram no local; Que ele disse que jogou a arma fora durante a fuga e perdeu também o seu aparelho celular;
Que o réu não apontou onde descartou a arma e também não procuraram; Que não conhecia o réu; Que o posto de saúde estava em funcionamento, mas fechado naquele horário e o réu arrombou para ingressar no interior, sendo que lá tinha vestígios de que ele tinha se alimentado; Que segundo ele, tinha pedido para outras pessoas comprarem comida para ele; Que o réu forneceu o endereço de Rondonópolis, totalmente divergente do local onde foi localizado. [...]

Da mesma forma, o policial Paulo César Dutra também confirmou que o
apelante
era um dos autores dos crimes em debate, conforme se infere da narrativa abaixo reproduzida:

[...]
Que receberam a informação de que nas proximidades do Vale Rico, tinha uma pessoa margeando a rodovia e segundo as vítimas, as suas características eram parecidas com a de um dos assaltantes
, sendo que foram ao local e não conseguiram o encontrar; Que no dia seguinte, chegou a informação de que ele estaria no posto de saúde do Vale Rico e então foram ao local e, constataram que tinha uma janela arrombada e ao entrarem, encontraram ele escondido no lugar;
Que em conversas com o réu, ele admitiu que praticou o roubo e disse que seria por motivos pessoais, pois estaria precisando de dinheiro;
Que somente participou da prisão do acusado; Que no momento da prisão, o réu não estava armado, pois ele informou que perdeu o artefato durante a fuga;
Que o réu estava bastante debilitado, visivelmente muito cansado, com os pés bem machucados; Que não sabe dizer a distância com certeza, mas é bem longa a distância de onde recuperaram a camionete até onde ele estava
. [...]

Nesse contexto, avultam firmes, coerentes e robustas as provas da autoria do roubo e do disparo de arma de fogo, tendo o apelante sido reiteradamente reconhecido pelos policiais
. Além disso, ele foi
capturado no próprio contexto após o desenrolar do
iter criminis
, quando fugiu na mata e foi perseguido e procurado, até ser encontrado depois, já na unidade de saúde próxima.

Daí por

que a condenação do apelante deve ser mantida, tendo em vista a existência de elementos probatórios suficientes, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, comprovando a materialidade e a autoria.

Noutro viés, a defesa pleiteia
o

afastamento da

valoração negativa da culpabilidade, sob argumento de que não existe prova de que o apelante teria premeditado o crime e que foi ele quem agredi
ra

Adeval
.

A propósito,
estes são os argumentos lançados pela julgadora

quando da dosimetria
das penas
aplicadas ao apelante
:

[...] 1) Crime de Roubo Majorado.

O Código Penal atribui para o crime, a pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa. Verificando as condições do acusado e do crime, passo a dosimetria da pena, atento as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal. Culpabilidade – Entendo que se desgarrou da normalidade e deve ser valorada de forma negativa em desfavor do réu, pois ele premeditou a prática delitiva, ao se deslocar desta cidade de Rondonópolis, onde ele informou que residia (Vila Mineira), até a cidade de São José do Povo, percorrendo aproximadamente 50km, com a única finalidade de subtrair bens alheios, além do mais, agiu com extrema e desnecessária violência física e psicológica para com as vítimas, em especial a vítima
Adeval
, que apesar de possuir problemas cardíacos, foi amarrado com fio. Antecedentes – O réu registra maus antecedentes, porém, serão considerados como circunstância agravante. Conduta Social – Não restou demonstrada. Personalidade do Agente – Não há elementos para se aquilatar. Motivos – Não ficaram esclarecidos. As Circunstâncias no caso são desfavoráveis, tendo em vista que o réu praticou o fato em concurso de pessoas, juntamente com o indivíduo identificado como Vitor de Freitas Souza (que veio a óbito após confronto com a polícia militar) e ainda mediante a utilização de arma de fogo, circunstância que será valorada na terceira fase da dosimetria. Nesse sentido, colaciono o seguinte Enunciado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: “32 – A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como
circunstancias
judiciais desfavoráveis.” Outro fator que também deve ser valorado em seu desfavor, é que o crime foi praticado na residência das vítimas, localizada em uma pequena cidade, de aproximadamente cinco mil habitantes, local em que imaginavam estar seguras. Consequências – A meu ver não transcendem da normalidade, pois o prejuízo das vítimas é inerente ao tipo penal e, no caso dos autos, parte da res furtiva foi recuperada. Comportamento das Vítimas – Entendo que não contribuíram para a atividade criminosa.

Após análise das circunstâncias judiciais, considero que elas são parcialmente desfavoráveis ao réu, tendo em mira a culpabilidade e as circunstâncias do
crime,portanto
, utilizando-me do quantum de 1/8 do intervalo das penas
, pois “(...) No que diz respeito ao quantum de aumento da pena-base, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. (...)” (HC 646.844/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021,
DJe
09/04/2021) e,
considerando que o intervalo entre as penas mínima e máxima no presente crime, é de 06 (seis) anos (72 meses), que divididos por 8, resulta em 09 meses, para cada circunstância negativa, assim, fixo a pena base do crime definido em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

No caso existe a circunstância atenuante da confissão espontânea, ainda que extrajudicial e a agravante da reincidência, já que o réu possui condenação definitiva, oriunda da ação penal de autos no 0011678-70.2019.8.11.0064, que tramitou nesta Comarca de Rondonópolis/MT e está juntada nos autos da execução penal de no 2000309-11.2020.8.11.0064, em trâmite na Comarca de Cotriguaçu/MT, conforme se denota do atestado de pena em anexo, logo, atento ao comando do art. 67, do Código Penal, modificando meu entendimento, me rendendo aos últimos julgamentos do STJ, entendo que elas devem se compensar.

De igual modo, existe ainda a agravante descrita no art. 61, II, “
h” (
vítima idoso), do Código Penal, pois restou devidamente demonstrado nos autos, que na data dos fatos, a vítima
Adeval
dos Santos Cordeiros possuía 60 (sessenta) anos de idade
, conforme consta no boletim de ocorrência e termo de declaração da citada vítima, portanto,
utilizando-me do quantum de 1/6, majoro a pena para 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
. De outro giro, inexistem causas de diminuição de pena, contudo, verifica- se que
o crime foi praticado mediante a utilização de armas de fogo, nos termos do artigo 157, § 2o- A, inciso I, do Código Penal. Desse modo, aumento em 2/3 a pena aplicada, ficando ela em 10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão.
Incide também no presente caso,
a causa de aumento de pena descrita no art. 70, do Código Penal, ou seja, o concurso formal, tendo em vista que o crime foi praticado em face de 03 (três) vítimas, razão pela qual, majoro a pena em 1/5,
conforme entendimento sedimentado no Enunciado no 35, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, ficando ela em 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, que fica sendo a pena final. Nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “a”, e § 3o do Código Penal, fixo o regime inicial fechado ao cumprimento da reprimenda, tendo em mira o quantum de pena fixada, bem como, considerando ainda que as circunstâncias do art. 59, do Código Penal, no caso, a culpabilidade e as circunstâncias do crime foram valoradas de forma negativa, aliado ainda ao reconhecimento da reincidência.
No que tange a pena de multa, considerando as mesmas circunstâncias judiciais e atento ao disposto nos artigos 49 e 60, ambos do CP, bem como, tendo em mira
o quantum de pena privativa alhures fixada e, utilizando-me da proporcionalidade (“Sistema Valter
Ressel
” - dias-multa correspondente com o número de meses da pena corporal),

fixo a pena em 130 (cento e trinta) dias-multa, para a qual, considerando a situação econômica do acusado, atribuo o valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, para cada dia multa
. Portanto, fixo a pena privativa de liberdade definitiva ao réu
Weslley da Silva Borges em 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado e, ao pagamento de 130 (cento e trinta) dias-multa, no valor de 1/30 do
salário mínimo
. A substituição de pena fica negada, com respaldo no artigo 44, I e II, do Código Penal, diante do quantum da pena aplicada, da prática do crime mediante grave ameaça, bem como, pelo reconhecimento da reincidência.

2) Crime de Disparo de Arma de Fogo.

A lei 10.286/03 em seu art. 15, atribui ao delito de disparo de arma de fogo de uso permitido, a pena de reclusão de 02 (dois) a 04 (quatro) anos, e multa. Analisando as condições do acusado e do crime, passo a dosimetria da pena, atento ao que determina o art. 68, do Código Penal, e as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal. Culpabilidade – Entendo que não se desgarrou da normalidade. Antecedentes – O réu registra maus antecedentes, porém, serão considerados como circunstância agravante. Conduta Social – Não restou demonstrada. Personalidade do Agente – Não há elementos para se aquilatar. Motivos – Não ficaram esclarecidos - Circunstâncias – São inerentes ao fato. Consequências – Não foram graves. Comportamento da Vítima – Os autos não demonstram que tenha contribuído para o crime. Após análise das circunstâncias judiciais, considero que elas são favoráveis ao réu, assim,
fixo a pena base do crime definido em 02 (dois) anos de reclusão.

No caso, inexistem circunstâncias atenuantes, contudo, verifico a presença da agravante da reincidência, já que o réu possui condenação definitiva, oriunda da ação penal de autos no 0011678-70.2019.8.11.0064, que tramitou nesta Comarca de Rondonópolis/MT e está juntada nos autos da execução penal de no 2000309-11.2020.8.11.0064, em trâmite na Comarca de Cotriguaçu/MT, conforme se denota do atestado de pena em anexo, portanto, utilizando-me do quantum de
1/6, majoro a pena para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.
Ademais, inexistem causas de diminuição ou de aumento de pena, portanto, torno definitiva a pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
. No que tange a pena de multa, considerando as mesmas circunstâncias judiciais e atento ao disposto nos artigos 49 e 60, ambos do CP, bem como, tendo em mira o quantum de pena privativa alhures fixada e, utilizando-me da proporcionalidade (“Sistema Valter
Ressel
” - dias-multa correspondente com o número de meses da pena corporal), fixo a pena em 28 (vinte e oito) dias-multa, para a qual, considerando a situação econômica do acusado, atribuo o valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, para cada dia multa. Nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, fixo o regime inicial semiaberto ao cumprimento da reprimenda, tendo em vista o reconhecimento da reincidência.

EM RESUMO, condeno o réu Weslley da Silva Borges a cumprir a pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão, a serem cumpridos em regime inicial semiaberto e, ao pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa, no valor de 1/30 do
salário mínimo
. A substituição de pena fica negada, com respaldo no artigo 44, II, do Código Penal, diante do reconhecimento da reincidência.

PENA FINAL

Sendo assim, tendo em conta o concurso material de crimes, nos termos do art. 69, do CP, fica a pena final do réu Weslley da Silva Borges em 15 (quinze) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado e ao pagamento de 158 (cento e cinquenta e oito) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo
legal
.[...]

Destacamos

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal).

Analisando

a dosimetria, em cotejo com os aspectos judiciais e com o entendimento jurisprudencial
aplicável à espécie
, tem-se que a culpabilidade do apelante, enquanto juízo de reprovação criminosa, realmente é acentuada, tendo em vista sua premeditação, uma vez que
ele
se deslocou de uma cidade para outra, com a finalidade única e exclusiva de cometer o crime de roubo contra a “família do fazendeiro”, a revelar maior gravidade da conduta, justificadora do incremento na pena-base, sobretudo porque também agiu
com extrema brutalidade durante toda a empreitada criminosa.

Aliás, do depoimento da vítima
Adeval
dos Santos Cordeiro fica evidente que os autores do delito premeditaram o crime porque já sabiam que uma das vítimas era fazendeiro e, portanto, detentor de posses.
A propósito, e
is um trecho do depoimento da citada vítima em juízo, extraído da sentença
condenatória

[...]Que amarraram o declarante, sendo que eles conseguiram pegar em torno de treze mil reais da conta de sua filha, mas não levaram, pois acharam pouco e queria a conta do “
fazendeiro”[...]

A respeito da temática, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido de que
“No tocante à culpabilidade, as instâncias ordinárias ressaltaram que os recorrentes premeditaram o delito, o que indica maior
reprovabilidade e autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Precedentes.”
(Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.279.939/GO, relatado pelo Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11.4.2023 e publicado no
DJe
de 18.4.2023).

Em igual sentido, recentemente, este Tribunal de Justiça decidiu que:

APE
LAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO DEFENSIVO. 1. 1a FASE DA PENA. 1.1. AFASTAMENTO DA DEPRECIAÇÃO DO VETOR CULPABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE DEVIDAMENTE MOTIVADA. PREMEDITAÇÃO E MODUS OPERANDI PASSÍVEIS DE MAIOR REPROVABILIDADE
. ENUNCIADO No. 49 TCCR/TJMT. 1.2. REDUÇÃO DO PATAMAR DE AUMENTO. AUMENTO DESPROPORCIONAL. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DEPRECIADA NA FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O TERMO MÉDIO. AUMENTO ADEQUADO. ENTENDIMENTO DO C. STJ E TJMT. 2. 3a FASE DA PENA. PLEITO DE APLICAÇÃO DE APENAS UMA MAJORANTE (ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, CP). IMPROCEDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. 3. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. INVIABILIDADE EM RAZÃO DO QUANTUM DA PENA APLICADA E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. 4. ALMEJADO RECONHECIMENTO DA GRATUIIDADE DA JUSTIÇA. ANÁLISE INERENTE AO JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL. APELO DESPROVIDO. CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Necessária a negativação da culpabilidade, quando a premeditação do crime demonstra maior reprovabilidade da conduta do agente, extrapolando a culpabilidade já prevista no tipo penal (Enunciado n. 49 TJMT/TCCR).

1.2. Se a fração de aumento empregada pelo magistrado na 1a fase da pena para depreciar a circunstância judicial – culpabilidade – estiver consentânea com entendimento jurisprudencial da Corte Cidadã, com a qual este Tribunal faz coro, qual seja 1/8 sobre o termo médio, não há que se falar na sua desproporcionalidade.

2. Não se denota eventual ilegalidade na cumulação das causas de aumento de pena previstas na parte especial do Código Penal, se devidamente motivadas.

3. É legítima a adoção do regime fechado, para cumprimento de pena, quando a pena final ultrapassa 8 anos de reclusão, além de presente circunstância judicial desfavorável (art. 33, §2o, “a” e §3o, CP).

4. Não cabe pedido de concessão da assistência judiciária gratuita, porquanto a análise de tal pleito compete ao Juízo da Execução Penal, em momento adequado para aferir a real situação financeira do
apelante, que, inclusive, pode ser sofrer mudanças, após a data da condenação (art. 804, do CPP).

(
N.U 0046792-73.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01.03.2023,
Publicado
no DJE 07.03.2023)
Destacamos

Levando em conta a
escorreita valoração da culpabilidade, bem como das demais circunstâncias e
as
demais fases da dosimetria, mantém-se a pena restritiva de liberdade tal como
foi
fixada na sentença
condenatória
.

A
defesa alega
,
também, que
“
fixou-se a quantidade de dias-multa acima do mínimo legal, utilizando-se como fundamento o sistema de Valter
Ressel
e a situação econômica do recorrente. Sucede que em relação a quantidade de dias-multa a sentença pecou no que tange a proporcionalidade.”

A pena de multa, definida em 130 (cento e trinta) dias-multa para o roubo circunstanciado e 28 (vinte e oito) dias-multa para o disparo de arma, se mostrou proporcional às penas restritivas de liberdade, afinal, estas foram elevadas, em razão da gravidade concreta dos delitos
praticados pelo apelante
e incidências das causas de aumento, agravantes e circunstâncias negativas, trazendo consigo, em relação à multa, também o incremento proporcional.

A situação econômica do agente, por outro lado, não é considerada na quantidade de dias-multa, que leva em conta os fatos e a parametrização com a pena privativa de liberdade, mas sim no valor do dia-multa, o qual restou fixado em 1/30 do
salário mínimo
à época
dos fatos
, portanto, no
m
ínimo legal. Assim, não há sequer possibilidade de redução aquém desse montante.

Desse modo, é inviável o acolhimento do pleito relativo à multa
aplicada ao apelante
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
nego

provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Weslley da Silva Borges
,
mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2023